Tribunal: CARF
Processo: 10660.722603/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722603/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.760 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
CONEX MONTAGEM E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica que possui débitos perante as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, e não comprova sua regularização no prazo legal, não
pode permanecer no Simples Nacional, nos termos do arts. 17, V e 31, §2o da
Lei Complementar 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

CONEX MONTAGEM E SERVIÇOS LTDA., já qualificada nos autos, interpôs
recurso voluntário em face do Acórdão 10-61.711, de 22 de março de 2018, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre/RS que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
2.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com
exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeitos a partir de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722603/2016-11
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.760 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722603/2016-11

01/01/2017, conforme Ato Declaratório Executivo, de 01/09/2016, com fundamento no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de
2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de
2011 (e-fls. 7).
3.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
impossibilidade de quitar/parcelar os débitos excludentes em razão da circunstância econômica
do país; argumenta sobre a base de cálculo do Simples Nacional e requer apuração de perícia,
conforme quesitos apresentados:
Em razão das circunstâncias econômicas do país, desde 2014 os empresários não
conseguem honrar pontualmente com o pagamento mensal do "SIMPLES
NACIONAL", em primazia da manutenção do pagamento da folha de pagamento dos
funcionários.
Não obstante tenha simulado o parcelamento, tem-se que hoje não conseguirão honrar
com as condições oferecidas a titulo de parcelamento, de acordo com o atual programa
de parcelamento oferecido.
[...]
Traz que, em uma análise perfunctória da atividade do impugnante frente ao
faturamento desde o início de 2014, nota-se gritante equívoco e distância da atividade
identificada nas notas fiscais faturadas em relação a real atividade produtiva do
contribuinte.
Com isso, sustenta que será refeito o cálculo dos tributos devidos, em bases concretas e
condizentes com a real base de cálculo para o Simples Nacional a ser aplicada desde
janeiro de 2014. Requer a produção tempestiva da produção de provas pericial contábil,
conforme incisos III e IV do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972. Indica como perito
João Batista Cunha Tadini, engenheiro CREA/MG 53.386/D-MG, informando seu
endereço. Formula os seguintes quesitos para esclarecimentos:
(a) Qual é o serviço/produto de fato realizado/produzido pelo contribuinte?
(b) Quais foram os trabalhos realizados pelo contribuinte correspondentes aos
faturamentos desde janeiro/2014?
(c) Qual foi o faturamento declarado mensalmente pelo contribuinte desde
janeiro / 2014?
(d) Quais foram as alíquotas do Simples Nacional aplicadas nos faturamentos do
contribuinte desde janeiro/2014?
(e) Quais alíquotas deveriam ter sido aplicadas aos faturamentos do contribuinte
desde janeiro/2014?
(f) E outros esclarecimentos que julgar necessário.
4.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 91):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 01/01/2017
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA. EFEITO
SUSPENSIVO.
A impugnação apresentada tempestivamente suspende os efeitos do Ato Declaratório
Executivo de exclusão até a decisão definitiva desfavorável ao contribuinte.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA.
Descabe a realização de perícia quando esta se mostra prescindível à solução do litígio.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.760 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722603/2016-11

Data do fato gerador: 01/01/2017
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO.
A exclusão de ofício do Simples Nacional deve ser mantida quando a pessoa jurídica
que possui débito junto à Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade suspensa, não
promove a sua regularização no prazo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/04/2018, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 09/05/2018, em que reitera os argumentos de primeira instância, e
acrescenta o que segue (e-fls. 99 e seg.):
i) requer a admissão do recurso voluntário com efeito suspensivo “até que seja apresentado pelo
Governo Federal um programa de parcelamento condizente com o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte”;
ii) salienta que “embora haja novo programa de parcelamento em aberto - PERT/ SN - o mesmo
não reflete a realidade empresarial atual da interessada, o que justifica a não adesão do
parcelamento em questão, por inadequação a capacidade de pagamento da recorrente”;
iii) rechaça a manutenção da exclusão pela r. decisão recorrida, ao argumento de que “dentro do
prazo estipulado para regularização dos débitos foi apresentada perante a Receita Federal do
Brasil uma IMPUGNAÇÃO”;
iv) por fim, reitera o pedido de perícia para aferição da base de cálculo do Simples Nacional e
requer a não exclusão do regime simplificado.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
8.
Cinge-se a controvérsia a verificar se os débitos que ensejaram a exclusão do
Simples foram quitados dentro do prazo legal, de forma a elidir o ato excludente.
9.
O Ato de Exclusão do Simples Nacional indicou vários débitos deste regime
especial, com exigibilidade não suspensa, relativos aos períodos de apuração 01/2014 a 03/2016,
vários débitos previdenciários compreendidos nos períodos de apuração 04/2012 a 03/2016, bem
como débitos inscritos em dívida ativa da União (e-fls. 8). Assentou ainda que o ato excludente
tornar-se-ia sem efeito caso tais débitos fossem pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data de ciência do referido ato, o que está em consonância a LC 123, de 2006:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.760 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722603/2016-11

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (Grifo
nosso).
10.

Inicialmente, quanto à solicitação de efeito suspensivo da impugnação ao termo
de exclusão, a Resolução do CGSN 94, de 2011, em consonância com o art. 39 da Lei
Complementar 123, de 2006, estabelece que a exclusão tornar-se-á efetiva somente após decisão
definitiva desfavorável ao contribuinte na esfera administrativa. Portanto, não há litígio quanto a
este ponto.
11.

Pois bem. O próprio contribuinte reconhece a existência dos débitos excludentes
ao afirmar que “em razão das circunstâncias econômicas do país, desde 2014 a empresa, através
de sua sócia, não consegue honrar pontualmente com o pagamento mensal do "SIMPLES
NACIONAL", em primazia da manutenção do pagamento da folha de seus funcionários”.
Posteriormente, confirma a não quitação de tais débitos ao afirmar que o programa de
parcelamento existente à época – PERT/ SN – “não reflete a realidade empresarial atual da
interessada, o que justifica a não adesão do parcelamento em questão, por inadequação a
capacidade de pagamento da recorrente”.
12.

Quanto ao argumento em face da r. decisão recorrida no sentido de que “dentro do
prazo estipulado para regularização dos débitos foi apresentada perante a Receita Federal do
Brasil uma IMPUGNAÇÃO”, também não lhe socorre. Para elidir a exclusão os débitos
excludentes deveriam ter sido quitados dentro do prazo legal, o que não ocorreu na espécie.
13.

Nesses termos, uma vez que os débitos não foram quitados dentro do prazo legal,
a exclusão deve ser mantida.
14.

Por conseguinte, não se faz necessária realização de diligência para a apuração
dos valores devidos aos Simples. Porquanto, o que se discute nesses autos é a existência débitos
com exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública, inclusive em dívida ativa da União, o
que foi reconhecido pelo próprio contribuinte ao informar a não adesão ao parcelamento por
ausência de condições econômicas. Ademais, ainda que houvesse divergência de valores
declarados perante o Simples Nacional, os quais configuram confissão de dívida, o procedimento
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.760 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722603/2016-11

correto seria declaração retificadora. Mesmo nessa hipótese ainda restariam débitos
previdenciários e débitos inscritos em dívida ativa da União.

Conclusão
15.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital